Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUE E DESCONTO EM FOLHA AUTORIZADO. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SUPOSTAS FALHAS NAS INFORMÇÕES NÃO COMPROVADAS. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. ART. 373, I E II, CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, uma vez que a mera repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada.
2. No que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à consumidora o tipo de contrato que estava sendo firmado e há cláusula contratual expressa sobre a autorização para desconto mensal diretamente na remuneração da contratante consumidora, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 2.1. A consumidora foi informada de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no arts. 6o, III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. O contrato apresenta claramente quais os encargos e juros incidentes caso não seja amortizado integralmente o débito correspondente ao saque realizado pela contratante consumidora, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque.
4. Os juros e encargos incidentes sobre o saldo remanescente não se revelam abusivos ou capazes de resultar em excessiva onerosidade ao consumidor, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central.
5. Não sendo reconhecido nenhum vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, falha na prestação dos serviços bancários ou qualquer outra responsabilidade civil a ser imputada à instituição financeira ré, revela-se incabível a devolução do indébito e a indenização por dano moral pleiteadas pela autora em seu apelo.
6. Não se vislumbrando, no caso, dolo processual nem conduta configuradora de ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma do art. 80, CPC, há de se considerar o exercício do direito de petição e de recorrer por não restar demonstrada afronta aos artigos 79 e 80, do CPC.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada; desprovidos ambos os apelos. Sentença mantida.